Tribunal: TJMT
Processo: 1005563-67.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005563-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO SANTOS SOUSA - CPF: 021.474.513-98 (AGRAVADO), ANA CLARA SILVA CASTRO - CPF: 057.249.043-73 (AGRAVADO), ANA CLARA SILVA CASTRO - CPF: 057.249.043-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA - CPF: 039.151.681-73 (ADVOGADO), ANDRE PISSOLITO CAMPOS - CPF: 311.771.848-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA INCAPAZ SOB CURATELA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. HIPERVULNERABILIDADE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com inexistência de débito, indenização por danos morais, repetição de indébito e obrigação de fazer, deferiu tutela provisória de urgência para suspender descontos decorrentes de empréstimo consignado em benefício previdenciário de pessoa incapaz, bem como impedir inscrição em cadastros restritivos, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito em contrato firmado por pessoa incapaz; (
iii
) determinar se a multa cominatória fixada
se
mostra proporcional e adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente ao indicar a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, ainda que de forma concisa, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

4.
A probabilidade do direito se evidencia diante de indícios de contratação de empréstimo consignado em nome de pessoa incapaz sem autorização judicial, hipótese que pode acarretar nulidade do negócio jurídico.

5.
A ausência de comprovação técnica idônea da regularidade da contratação, inclusive quanto à alegada validação biométrica, impede afastar, em cognição sumária, a verossimilhança das alegações iniciais.

6.
O perigo de dano se caracteriza pelos descontos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, comprometendo a subsistência de pessoa em condição de
hipervulnerabilidade
.

7. A
medida é reversível, pois eventual reconhecimento da validade do contrato permite a retomada da cobrança pelos meios adequados, inexistindo prejuízo irreparável à instituição financeira.

8.
A multa cominatória fixada
se
revela proporcional e adequada, sendo suficiente para garantir a efetividade da ordem judicial sem caráter excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1
.
A contratação de empréstimo consignado em nome de pessoa incapaz, sem autorização judicial, revela plausibilidade de nulidade do negócio jurídico e autoriza a concessão de tutela de urgência.
2.
A incidência de descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar caracteriza perigo de dano, especialmente em situações de
hipervulnerabilidade
.
3.
A ausência de prova técnica idônea da regularidade da contratação impede afastar, em sede de cognição sumária, a verossimilhança das alegações do consumidor.
4.
A multa cominatória deve ser mantida quando fixada em valor proporcional e suficiente para assegurar o cumprimento da decisão judicial
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 300; CC/2002,
arts
. 104, I, 166, I, e 1.748.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, AI no 1032062-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 10.02.2025; TJ/SC, Apelação no 5003882-39.2022.8.24.0075, Rel. Des. Vania
Petermann
, j. 28.01.2025; TJ/PE, Apelação no 0019765-17.2023.8.17.2001, Rel. Des. Dario Rodrigues Leite de Oliveira, j. 12.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de R
ecurso de Agravo
de
Instrumento

com pedido de
efeito suspensivo inter
posto p
or

FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juiz de Direito
Lener
Leopoldo da Silva Coelho da
Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Inexistência de Débitos, Indenização por Danos Morais, Repetição do Indébito, Obrigação de Fazer e Inversão do Ônus da Prova
ajuizada por
MARCOS ANTÔNIO SANTOS SOUSA
, representado por sua curadora A
na Clara Silva Castro
, a qual deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do autor, relativos ao contrato de empréstimo consignado no 0097296182, bem como para impor à instituição financeira a obrigação de se abster de promover inscrição do nome do demandante em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária fixada em R$ 200,00
(duzentos reais)
, limitada a R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

Por intermédio d
e suas
razões recursais
, o a
gravante sustenta,
preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, ao argumento de que o
decisum

se
limitou a afirmar genericamente a presença dos requisitos legais, sem indicar elementos concretos que evidenciassem a probabilidade do direito e o perigo de dano, em afronta ao art. 11 do Código de Processo Civil e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

No mérito, assevera que não estão configurados os pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência de probabilidade do direito invocado pelo autor, sob o argumento de que houve efetiva contratação do empréstimo, regularmente formalizada, com observância dos limites da margem consignável e dos procedimentos de segurança adotados pela instituição.

Aduz que os descontos decorrem de relação contratual válida e que não há demonstração de irregularidade ou ilegalidade na cobrança.

Sustenta, ainda, a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, afirmando que eventual controvérsia pode ser solucionada ao final, mediante compensação financeira, não se justificando a intervenção liminar que suspendeu os descontos contratualmente pactuados.

Requer
eu
, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada e restabelecer a exigibilidade das parcelas do contrato até o julgamento definitivo.

Ao final, pleiteia o provimento do agravo para que seja declarada a nulidade da decisão por ausência de fundamentação ou, alternativamente, para que seja reformada, com o indeferimento da tutela de urgência concedida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 346352895).

O
agravado
MARCOS ANTÔNIO SANTOS SOUSA
apresent
ou
contrarrazões
(Id. 352059375)
, nas quais refuta integralmente os argumentos expendidos pela instituição financeira agravante, pugnando pela manutenção da decisão hostilizada.

Sustenta, em síntese, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, consubstanciada na alegação de inexistência de contratação válida, especialmente diante de sua condição de pessoa incapaz, representada por curadora, e da suposta ausência de autorização judicial para a celebração do negócio jurídico.

Afirma que os descontos incidentes sobre benefício previdenciário possuem natureza alimentar, circunstância que evidencia o perigo de dano, diante do comprometimento de sua subsistência.

Assevera que não reconhece a contratação do empréstimo consignado impugnado, apontando possível fraude ou irregularidade na formalização do ajuste, razão pela qual defende a inversão do ônus da prova e a necessidade de comprovação da regularidade da contratação pela instituição financeira.

Aduz, ainda, que a decisão agravada
se
encontra devidamente fundamentada, ainda que de forma concisa, sendo suficiente para demonstrar a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, inexistindo nulidade a ser declarada.

Por fim, requer o desprovimento do agravo de instrumento, com a consequente manutenção integral da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De proêmio, vale consignar que o agravo de instrumento é recurso
secundum
eventum
litis
, de modo que sua cognição se limita à aferição do acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, sendo vedada a incursão em matéria de fundo ou em questões não submetidas ao juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra decisão proferida nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Inexistência de Débitos, Indenização por Danos Morais, Repetição do Indébito, Obrigação de Fazer e Inversão do Ônus da Prova
, a qual deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do autor, relativos ao contrato de empréstimo consignado no 0097296182, bem como para impor à instituição financeira a obrigação de se abster de promover a inscrição do nome do demandante em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.

Eis o teor da decisão agravada, no essencial:

“
A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada.

A probabilidade do direito está demonstrada pela documentação acostada aos autos, que indica a existência de descontos mensais no benefício previdenciário do autor desde abril de 2025, sob a rubrica consignação de empréstimo bancário, cuja contratação não é reconhecida pelo autor nem mesmo sua curadora.

O perigo de dano, por sua vez, decorre do fato de que os descontos continuam a ser realizados mensalmente no benefício previdenciário do autor, verba de natureza alimentar, o que compromete substancialmente sua subsistência, já que se trata de pessoa com deficiência.

[...]

Assim, presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, o deferimento da medida é
medida
que se impõe, a fim de evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação à parte autora.

Ademais, válido ressaltar que a concessão da tutela de urgência não se trata de medida irreversível.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
para
DETERMINAR
que o requerido
FACTA FINANCEIRA S.A,
proceda, no prazo de 05 (cinco) dias, a
SUSPENSÃO
dos descontos realizados no benefício do autor relativos ao contrato de empréstimo consignado de n. 0097296182, bem como se
ABSTENHA
de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito em razão do contrato em discussão, sob pena multa diária no valor de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento desta decisão.

Neste sentido, defiro a expedição de Ofício ao INSS, para que promova à suspensão dos descontos do benefício do autor, referentes ao CONTRATO No0097296182, até o julgamento final da lide
;” (Id. 219947281, na origem)

No mérito da pretensão suspensiva, observo que a controvérsia instaurada na origem versa sobre a validade da contratação de empréstimo consignado
no 0097296182
,

realizado em nome do agravado, pessoa declaradamente incapaz
(portadora de deficiência física e mental)
e
representada por curadora, sob alegação de ausência de autorização judicial e de irregularidade na formalização do ajuste.

Dos documentos constantes nos autos originários, verifica-se que o agravado é beneficiário de prestação continuada junto ao INSS
(Id. 219602638, na origem)
, percebendo renda mínima de natureza alimentar
no montante de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais)
, e que foram juntados extratos demonstrando descontos mensais
de R$ 455,40 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos)
relativos ao contrato impugnado, além de boletim de ocorrência noticiando a irregularidade da contratação
(Id. 219602635)
e documentos
judiciais
que indicam a condição de incapacidade e a nomeação de curadora
(Id. 219602630)
.

Nesse contexto, a hipótese revela sensível controvérsia acerca da validade da manifestação de vontade e da observância das formalidades legais exigidas para a contratação em nome de pessoa incapaz, notadamente a necessidade de autorização judicial para a prática de atos que extrapolem a mera administração patrimonial.

A propósito, a jurisprudência pátria tem reconhecido, de forma reiterada, a nulidade de contratos bancários firmados em nome de pessoa absolutamente incapaz sem a devida autorização judicial, por afronta direta aos
arts
. 104, I, 166, I e 1.748 do Código Civil, entendimento que reforça a plausibilidade do direito invocado na origem.

“
Tese de julgamento:
‘
É possível a suspensão dos descontos realizados em benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimos consignados e cartões de crédito firmados por pessoa absolutamente incapaz, diante da comprovação dos requisitos para a concessão de tutela de urgência.
’

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CC/2002,
arts
. 166, I, e 171, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI no 10000221627854001, Rel. Shirley
Fenzi
Bertão, j. 09.11.2022
”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento
1032062-59.2024.8.11.0000,
relator
Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes,
Dje
1
0/02/2025
)
.

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA INCAPAZ. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO. I.
[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
É nulo o contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa sob curatela sem prévia autorização judicial, conforme exigência do art. 1.748, III, do Código Civil e normativos do INSS.
4. Embora o dano moral não seja presumido em casos de empréstimo consignado indevido (Tema 25 TJSC), no caso concreto restou demonstrado o prejuízo pela expressiva redução do benefício previdenciário (9,91%), que, no caso, corresponde a menos de R$ 1,00 (um real) para atingir os 10% (dez por cento) estabelecidos por esta Corte para surgir o abalo moral indenizável. 5. Impossibilidade de reconhecimento do pré-questionamento expresso dos dispositivos legais referenciados pelo réu, em razão da suficiência das razões jurídicas para a decisão
”
.
(
TJ
/
SC
,
Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos
, a
pelação 5003882
-
39
.
2022
.
8
.
24
.
0075,
r
elator
a Desembargadora V
ania
Petermann
,
D
je

28/01/2025)
.

“
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INTERDITAÇÃO JUDICIAL. NEGÓCIO FIRMADO POR CURADOR. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. 1. Nulidade do Contrato:

O contrato de empréstimo consignado firmado pela curadora da recorrente, interditada judicialmente, sem a devida autorização judicial, é nulo, nos termos do artigo 166, inciso VI, do Código Civil, por ter por objetivo fraudar lei imperativa.
2. A contratação indevida do empréstimo consignado, em desrespeito à determinação judicial, configura ato ilícito que causa abalo moral à recorrente, pessoa idosa e interditada. 3. Os valores
descontados do benefício previdenciário da recorrente, em razão do empréstimo consignado nulo, devem ser restituídos, de forma simples, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. 4.
A tutela de urgência deve ser restabelecida, suspendendo os descontos no benefício previdenciário da recorrente, até o julgamento final do recurso, a fim de evitar que a autora continue sofrendo prejuízos financeiros
”
.

(TJ
/
PE
, 5a Câmara Cível, a
pelação
c
ível 0019765
-
17
.
2023
.
8
.
17
.
2001,
r
elator
Desembargador
D
ario Rodrigues Leite de Oliveira,
Dje

12/09/2024
).

No mesmo sentido, a contratação de empréstimo consignado, por implicar a assunção de obrigação financeira relevante e potencialmente gravosa ao patrimônio do contratante, não se enquadra como ato de mera administração, exigindo, portanto, controle jurisdicional prévio quando se tratar de pessoa incapaz.

No caso concreto, embora a agravante sustente a regularidade da contratação e a utilização de mecanismos de segurança, inclusive mediante autenticação por biometria facial, verifica-se que tais alegações não vieram acompanhadas, até o presente momento, de prova técnica idônea capaz de demonstrar, de forma segura, que a contratação foi efetivamente realizada pelo agravado ou por sua representante legal em condições regulares.

A mera invocação de validação biométrica, desacompanhada dos respectivos registros técnicos, relatórios de autenticação ou qualquer outro elemento concreto de verificação, não se mostra suficiente, em sede de cognição sumária, para afastar a verossimilhança das alegações iniciais, sobretudo diante da condição de vulnerabilidade do agravado.

Dessa forma, não há como infirmar, neste estágio processual, a conclusão adotada pelo Juízo de origem quanto à presença do
fumus boni iuris
, sendo certo que a análise aprofundada da regularidade
contratual demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

No tocante ao perigo de dano, igualmente se evidencia sua presença.

Os descontos questionados incidem diretamente sobre verba de natureza alimentar, percebida por pessoa incapaz, circunstância que, por si só, revela risco concreto de comprometimento da subsistência e da dignidade do beneficiário. A continuidade dos descontos, antes do esclarecimento definitivo da controvérsia, pode gerar prejuízos de difícil ou impossível reparação, especialmente diante da hipossuficiência do agravado.

Por outro lado, não se vislumbra risco de irreversibilidade da medida deferida. Eventual reconhecimento da validade do contrato ao final permitirá à instituição financeira retomar a cobrança dos valores devidos, seja mediante restabelecimento dos descontos, seja pelos meios executivos cabíveis, inexistindo prejuízo irreparável à agravante.

Quanto à multa cominatória fixada, não se constata qualquer desproporcionalidade. O valor arbitrado
de
R$ 200,00
(duzentos reais)
, limitado a R$ 10.000,00
(dez mil reais)
,

mostra-se adequado e razoável, compatível com a obrigação imposta e suficiente para assegurar a efetividade da ordem judicial, não havendo justificativa para sua modificação neste momento processual.

Diante desse cenário, não se verifica probabilidade de provimento do recurso apta a ensejar a reforma da decisão agravada. Ao revés, os elementos constantes dos autos recomendam a manutenção da tutela deferida, em prestígio aos princípios da cautela, da dignidade da pessoa humana e da proteção do vulnerável.

Assim, a decisão agravada
se
revela adequada ao contexto fático-probatório apresentado nesta fase inicial, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão agravada que deferiu a tutela provisória de urgência.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026